Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Carlos Januário de Medeiros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Jasson Adriano Vieira da Silva e Jasson Adriano Vieira Silva (empresa individual) –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de administrador-depositário judicial de molde a conferir efetividade à determinação de penhora de faturamento da microempresa individual executada, e, outrossim, consulta ao sistema CRC-Jud, como forma de obter informações acerca do estado civil do executado e de seu regime de bens, caso seja casado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a firma individual confunde-se com a própria pessoa física que a administra, inexistindo, no caso concreto, sequer indícios de que haja faturamento passível de penhora. Assentara o magistrado primevo, ademais, que o Juízo não possui convênio com o CRC-Jud, devendo o exequente/agravante, caso deseje as informações, proceder à realização de pesquisas perante a ANOREG. De seu turno, almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, a nomeação de administrador-depositário judicial para dar continuidade à penhora de faturamento da firma individual executada, determinando-se, ainda, a expedição de ofício à ANOREG para que informe o estado civil do agravado, data e dados de registro acerca de seu matrimônio, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, nos autos do cumprimento de sentença subjacente, fora deferida a penhora de faturamento da empresa, nomeando-se o próprio agravado, microempresário individual, como administrador-depositário. Pontuara que, entrementes, aludido agravado não demonstrara qualquer interesse na execução, não havendo sequer cumprido a ordem judicial de penhora, razão pela qual postulara a nomeação de administrador judicial, o que fora indeferido pela decisão agravada. Aduzira que, se inexistem indícios de faturamento, não se justificaria o deferimento da penhora anteriormente efetivado. Verberara que a decisão arrostada viola o disposto no artigo 866, § 2o, do estatuto processual, pontuando que a lei não distingue se a empresa é pessoa jurídica do tipo microempresa individual ou de qualquer outro formato jurídico para que haja a penhora por administrador-judicial ou através do próprio sócio único. Consignara que a lei processual confere a prerrogativa de penhorar o faturamento de uma empresa, cujo rendimento, na espécie, confunde-se com o da pessoa física, razão pela qual também é corré na execução, prescindindo a hipótese de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pontificara que, dessarte, deve ser reformado esse trecho da decisão agravada, para que seja determinada a nomeação de administrador-judicial, de forma a que proceda ao atos necessários para conferir efetividade à penhora sobre o faturamento anteriormente deferida, tais como identificação dos relatórios de venda, registro dos dados bancários e chaves-Pix associados aos pagamentos recebidos, penhora sobre as operadoras de cartão de crédito, dentre outras atribuições, sobretudo diante da inércia do agravado em cumprir a determinação que lhe fora endereçada. Asseverara que, ademais, deve ser revista a determinação de indeferimento da consulta de informações acerca do estado civil do agravado perante o sistema CRC-Jud, consignando que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e, outrossim, que deve prevalecer o primado da cooperação judicial. Destacara ser possível a penhora da meação de bens em nome do cônjuge, destacando ressoar necessária a interseção judicial para a verificação do regime de bens de eventual casamento do agravado, viabilizando a consulta de bens passíveis de penhora em nome do cônjuge. Tecera considerações acerca das funcionalidades do CRC-Jud, pontuando que, não possuindo o Juízo acesso a aludido sistema, deve ser determinada a expedição de ofício à ANOREG como forma de obter as informações mencionadas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Carlos Januário de Medeiros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Jasson Adriano Vieira da Silva e Jasson Adriano Vieira Silva (empresa individual) –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de administrador-depositário judicial de molde a conferir efetividade à determinação de penhora de faturamento da microempresa individual executada, e, outrossim, consulta ao sistema CRC-Jud, como forma de obter informações acerca do estado civil do executado e de seu regime de bens, caso seja casado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a pessoa jurídica da espécie microempresa confunde-se com a própria pessoa física que a administra, inexistindo, no caso concreto, sequer indícios de que haja faturamento passível de penhora. Assentara o magistrado primevo, ademais, que o Juízo não possui convênio com o CRC-Jud, devendo o exequente/agravante, caso deseje as informações, proceder à realização de pesquisas perante a ANOREG. Almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, a nomeação de administrador-depositário judicial para dar continuidade à penhora de faturamento da empresa individual executada, determinando-se, ainda, a expedição de ofício à ANOREG para que informe o estado civil do agravado, data e dados de registro acerca de seu matrimônio, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser nomeado administrador-depositário judicial para conferir efetividade à penhora de faturamento da microempresa individual, anteriormente deferida pelo Juízo a quo, e, outrossim, de expedição de ofício à ANOREG, requisitando-se informações acerca de eventual casamento do agravado, notadamente quanto ao regime de bens do matrimônio. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Registre-se, de início, que, quanto à pretensão de expedição de ofício à ANOREG como forma de obter informações acerca de eventual casamento do agravado, aludida pretensão restara indeferida no ambiente de decisão que apreciara o pedido de reconsideração deduzido pelo agravante, denunciando a viabilidade de que seja examinada em sede recursal. Consignada essa ressalva, afere-se que a decisão arrostada, ao menos sob análise perfunctória, não comporta reforma. Com efeito, no tocante à pretensão de nomeação de administrador-depositário judicial, sobeja a inviabilidade de acolhimento do pedido. Na espécie, afere-se que a penhora de faturamento da segunda agravada, empresa individual, já restara determinada via de decisão precedente, datada de 05/02/2024, havendo sido nomeado, na mesma oportunidade, o executado/agravado como administrador-depositário, confira-se[1]: “(...) Vistos etc. Considerando-se que já foram realizadas diversas tentativas anteriores de penhora de valores e bens e todas restaram infrutíferas, DEFIRO o requerimento de constrição judicial sobre faturamento da empresa JASSON ADRIANO VIEIRA SILVA ME. Esclareço que, sendo o caso de microempresa, a pessoa física e jurídica se confundem e não há necessidade de incidente para desconsideração da personalidade jurídica. A penhora do faturamento é medida admitida pelo artigo 866 do Código de Processo Civil: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". Sendo assim, defiro o pedido de ID 185629021 e, considerando que não há comprovação dos rendimentos da empresa, fixo a constrição no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento pelo período inicial de 24 (vinte e quatro meses). É nesse sentido o acórdão do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT 07367713220218070000 DF 0736771-32.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nomeio como administrador-depositário, o executado JASSON ADRIANO VIEIRA SILVA. O administrador deverá submeter à aprovação judicial a forma de atuação e prestará contas de forma mensal, depositando em juízo as quantias recebidas a serem imputadas no pagamento da dívida, até o 5o dia útil de cada mês, com os respectivos balancetes mensais, a começar a partir do 5o dia útil do mês de março. O administrador nomeado deverá, ainda, junto com o primeiro depósito, apresentar resumo dos balancetes mensais dos últimos três meses. A desobediência da parte executada resultará na caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inciso IV, do CPC, ensejando a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (...)” Como cediço, a efetivação de aludida medida constritiva pressupõe, a rigor do artigo 866, § 2o, do Código de Processo Civil, a nomeação de um depositário-administrador, que será responsável não apenas por satisfazer o crédito, mas também por manter a atividade normal do empreendimento mediante a indicação da forma como a medida deverá ser consumada e o funcionamento da empresa preservado. Sobre o tema, deve-se destacar o didático precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Min. Aldir Passarinho Junior, que, partilhando das cautelas quanto à prejudicialidade da penhora sobre faturamento das sociedades empresárias, acentuara a necessidade do depositário-administrador zelar pela subtração suportável do faturamento, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RENDA PARCIAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 655, I. I. É possível a penhora sobre o faturamento diário de empresa, com a finalidade de dar eficácia à prestação jurisdicional frustrada pelo oferecimento de bens insuficientes à garantia do Juízo, consubstanciados por latas de tinta com prazo de validade expirado, constrição que, todavia, deve ser procedida com as cautelas necessárias a assegurar a continuidade das atividades sociais, tais como a nomeação de administrador, apresentação de esquema de pagamento e, na hipótese, fixação de percentual de subtração suportável. II. Recurso especial conhecido e provido em parte.” (REsp 172197/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 151 - destaquei) A compreensão acima prestigiada, que se afirma dominante na jurisprudência daquela Corte, decorre da elucidação, há muito observada pelo ilustrado Min. Milton Pereira, de que “a penhora sobre o faturamento diário não constitui simples depósito em conta judicial ou bancária, exigindo providência e forma de administração ditadas pela lei processual por afetar, na verdade, e comprometer o capital de giro, significando a constrição do próprio estabelecimento.”[2]. Alinhavadas essas considerações e premissas, apreende-se que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exigindo maiores cautelas para ser efetivada, dentre elas, a nomeação de administrador-depositário. Essa cautela específica, de fato, se afigura presente na decisão precedente, que deferira a penhora de faturamento da empresa individual, pois cuidara de nomear administrador-depositário, prevendo, inclusive, a sanção incidente para a hipótese de desobediência quanto ao encargo e às atribuições a ele afetas. Registre-se que o executado, nomeado administrador-depositário, somente fora intimado da decisão referenciada e do encargo lhe atribuído em 05/06/2024[3], havendo o agravante apresentado a postulação de nomeação de administrador-depositário judicial em 19/06/2024[4], ou seja, sem que houvesse decurso de interregno hábil a aferir o efetivo cumprimento do encargo pelo executado. Sob essa realidade e diante do contexto fático descortinado, inviável, ao menos no ambiente de antecipação de tutela recursal, o acolhimento da pretensão de alteração do administrador-depositário já designado, nomeando-se administrador judicial. Alfim, quanto à pretensão de expedição de ofício à ANOREG, como forma de obtenção de informações acerca de eventual casamento do agravado, sobeja que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a ultimação da diligência independe da interseção judicial. Consulta aos assentamentos cartorários, como cediço, não demandam concurso do judiciário, podendo ser acessados por qualquer interessado, desde que realizem o exigido e suportem os custos correlatos. Somente se legitima a interseção do juiz acaso evidenciado algum óbice impassível de ser transposto pelo interessado, do que não se cogita. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185789882 (fls. 777/778), Cumprimento de Sentença no 0712448-11.2018.8.07.0018. [2] - REsp 37.027/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/1994, DJ 05/12/1994, p. 33530 – Destaquei. [3] - ID Num. 199106464 (fls. 816/817), Cumprimento de Sentença no 0712448-11.2018.8.07.0018. [4] - ID Num. 201021530 (fls. 834/836), Cumprimento de Sentença no 0712448-11.2018.8.07.0018.